Tribunal: TJPA
Processo: 0049244-13.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0049244-13.2014.8.14.0301

APELANTE: ROTAL HOSPITALAR LTDA, MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM, ROTAL HOSPITALAR LTDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MATERIAIS À ADMINISTRAÇÃO SEM FORMALIZAÇÃO COMPLETA. NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE ENTREGA. RECONHECIMENTO JUDICIAL DE DÍVIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença de procedência da ação de cobrança ajuizada por Rotal Hospitalar Ltda. A sentença determinou o pagamento pelos materiais fornecidos à Secretaria Municipal de Saúde, com base em nota fiscal e Documento Auxiliar de Conhecimento de Transporte (DACTE), diante da ausência de prova de pagamento ou de impugnação da entrega dos bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o reconhecimento judicial de obrigação pecuniária contra a Administração Pública sem a observância integral das formalidades legais exigidas para a realização da despesa; (ii) determinar se os documentos apresentados – nota fiscal e DACTE com assinatura de servidor – são suficientes para demonstrar o fornecimento dos bens e justificar a condenação do ente público ao pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ admite o reconhecimento de obrigações contra a Administração quando comprovada a efetiva prestação do serviço ou fornecimento de bens, ainda que ausentes a licitação e o contrato formal, desde que não se comprove má-fé da empresa credora.

A nota fiscal e o DACTE assinado por servidor público da Secretaria de Saúde foram considerados suficientes para demonstrar a entrega dos produtos, sendo ônus do Município comprovar eventual inexistência de recebimento ou pagamento, o que não foi feito.

A ausência de formalização da despesa (empenho, liquidação e contrato escrito) não afasta a obrigação do ente público de pagar pelos bens efetivamente entregues e utilizados, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

A decisão monocrática enfrentou adequadamente as alegações recursais, nos termos do entendimento consolidado do STJ, segundo o qual não há nulidade quando a motivação permite compreender as razões da decisão, ainda que por remissão à fundamentação anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

A Administração Pública deve pagar pelos bens ou serviços que efetivamente recebeu e dos quais se beneficiou, ainda que ausente formalização contratual completa.

A apresentação de nota fiscal e DACTE com assinatura de servidor da Administração pode ser suficiente para comprovar o fornecimento de bens.

O princípio da vedação ao enriquecimento sem causa impede que o Poder Público se beneficie de prestações sem a devida contraprestação.

Não há nulidade por ausência de enfrentamento expresso de todos os argumentos quando a motivação da decisão é suficiente para justificar o resultado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 4.320/1964, art. 63; EC nº 113/2021, art. 3º; CPC, art. 1.021, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 29.11.2023; STJ, AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 25.04.2017; TJPA, ApC 0000582-47.2014.8.14.0065, Rel. Desª. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 03.04.2023; TJ-SP, AC 1001085-18.2020.8.26.0094, Rel. Des. Bandeira Lins, j. 24.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0049244-13.2014.8.14.0301

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO:
ROTAL HOSPITALAR LTDA

RELATOR:
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos eletrônicos sobre
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 25113712, que negou provimento à apelação do Município, mantendo a sentença que julgou procedente a ação condenando o Município de Belém ao pagamento dos valores firmados em contrato com o agravado
ROTAL HOSPITALAR LTDA
, devidamente atualizados.

Em suma, o agravante reitera a fundamentação do apelo, alegando, principalmente, que os documentos apresentados pela parte autora – nota fiscal e conhecimento de transporte (CTRC) – não possuem força probatória suficiente para comprovar o recebimento dos materiais supostamente entregues à Secretaria Municipal de Saúde (SESMA), por ausência de formalização adequada nos moldes exigidos pela legislação aplicável à despesa pública.

Sustenta que a decisão agravada conferiu força probatória plena a documentos unilaterais, sem respaldo em atos administrativos formais de recebimento emitidos por autoridade competente. Destaca que a liquidação da despesa pública exige ato complexo e indispensável, conforme disposto no art. 63 da Lei nº 4.320/64, o qual demanda, entre outros elementos, a comprovação da entrega, o atesto do setor competente da Administração e a regularidade do empenho orçamentário – requisitos ausentes no caso em análise.

Argumenta ainda que não houve qualquer comprovação do efetivo ingresso dos materiais no patrimônio público municipal, como termo de recebimento, entrada em almoxarifado ou outro registro oficial, sendo inviável presumir-se o uso ou benefício à Administração apenas com base em nota fiscal e CTRC.

O agravante ressalta que o princípio da legalidade estrita rege a despesa pública e que a utilização da teoria do enriquecimento sem causa, invocada na decisão agravada, exige demonstração inequívoca de que houve efetiva vantagem à Administração, o que não se verificou nos autos. Segundo sustenta, a aplicação dessa teoria não pode ser utilizada como instrumento para regularização de contratações informais à margem da legalidade.

Aponta, ainda, que a decisão monocrática padece de omissão, por não enfrentar argumentos essenciais apresentados em sede de apelação, especialmente quanto à ausência de liquidação da despesa e à insuficiência de provas do recebimento dos materiais. Argumenta que o julgador limitou-se a reproduzir jurisprudência genérica sem demonstrar, com base nos autos, os elementos que justificariam a responsabilização do ente público.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão monocrática e, em novo julgamento, provida a apelação interposta pelo Município de Belém, com a consequente improcedência dos pedidos formulados na petição inicial. Subsidiariamente, requer que o feito seja levado à apreciação colegiada, nos termos do art. 1.021, §2º, do Código de Processo Civil.

Contrarrazões
no ID n.

26788578, pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a possibilidade de reconhecimento judicial de obrigação pecuniária em favor da empresa fornecedora, à revelia das formalidades legais exigidas para a realização de despesa pública, especialmente diante da ausência de contrato administrativo, processo licitatório, empenho prévio, liquidação regular da despesa e comprovação formal do recebimento dos materiais pela Administração. Discute-se, portanto, se a simples apresentação de documentos unilaterais, como nota fiscal e conhecimento de transporte (CTRC), são suficientes para justificar a condenação do ente público ao pagamento dos valores cobrados, à luz dos princípios da legalidade, moralidade administrativa e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, como no presente caso, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão monocrática combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 25113712):

“(...)
- Recurso do MUNICÍPIO DE BELÉM.

O Município apelante pugna pela reforma da sentença prolatada pelo juízo a quo por entender que não constam nos autos provas suficientes da entrega do material contratado.

Compulsando os autos, verifica-se que a empresa autora comprovou a entrega das mercadorias na Secretaria Municipal da Saúde – SESMA, conforme assinatura aposta no Documento Auxiliar de Conhecimento de Transporte – DACTE (ID n. 20607476 – pág. 3).

Observa-se, ainda, que consta do mencionado DACTE que os materiais recebidos na SESMA referem-se à NF-E 5210 1100 0862 3100 0160 5500 1000 0058 0100 0005 8019, acostada no ID n. 20607476 – pág. 2, que comprova a aquisição de Colar Cervical Regulável, pela SESMA, no valor de R$ 6.387,00 (seis mil, trezentos e oitenta e sete reais), informações confirmadas na Duplicata ID n. 20607476 – pág. 2.

Do conjunto probatório trazido aos autos pelo autor, conclui-se, portanto, que o Município, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, contratou o fornecimento de bens, estava preparado financeiramente para arcar com os custos a eles inerentes e, por alguma razão, não adimpliu com o pagamento do contrato administrativo.

Desta forma, caberia ao Município apelante demonstrar o adimplemento do contrato de fornecimento de produtos, o que não foi comprovado nos autos.

Com efeito, o ente municipal não se desincumbiu de provar que a assinatura aposta no comprovante de recebimento não pertence ao preposto ou que o pagamento pleiteado já havia sido efetivado anteriormente.

Neste sentido, importa destacar que os atos administrativos devem observar os princípios da legalidade e moralidade, incluindo o respeito aos padrões éticos, a boa-fé, a honestidade, a probidade e a lealdade.

Hely Lopes Meirelles ensina que "o agente administrativo, como ser humano dotado de capacidade de atuar, deve, necessariamente, distinguir o Bem do Mal, o Honesto do Desonesto. E ao atuar, não poderá desprezar o elemento ético da sua conduta. Assim, não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo do injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas também entre o honesto e o desonesto." (MEIRELLES, 2012, pág. 90)

Portanto, verificada a realização de contrato, bem como a efetiva prestação do serviço, não pode o Poder Público se eximir de efetuar o pagamento dos serviços/fornecimento de produtos dos quais se beneficiou e, como visto, em nenhum momento o Município apelante afirma ou comprova a não realização/recebimento destes e tampouco comprova a má-fé por parte da Empresa, quando da realização do contrato em questão.

Logo, o apelante não demonstrou qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Apelação cível. Ação de cobrança. Nota fiscal. Requisitos formais. Ausência. Ônus da prova. Pagamento. Fato extintivo. 1. Em ações de cobrança, cabe à parte requerente a prova do liame negocial questionado e da origem do débito que motivou o monte da divida e a parte requerida o efetivo pagamento da obrigação contratual. 3. Apelação conhecida e desprovida.

(TJ-AM - AC: 00430259320108040012 AM 0043025-93.2010.8.04.0012, Relator: Elci Simões de Oliveira, Data de Julgamento: 12/08/2019, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 13/08/2019)

É importante ponderar que a Administração Pública não pode se beneficiar de um serviço prestado sem a devida contraprestação, sob pena de caracterizar o enriquecimento ilícito, ao passo que a empresa apelada não pode suportar o ônus de executar o serviço de interesse público, visando o cumprimento da obrigação contratual e a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos, sem que haja a devida contrapartida por parte do Poder Público.

No caso em tela, restou verificado que o interesse público pretendido pelo Município foi devidamente alcançado, através do serviço prestado pelo apelado, razão pela qual, a eventual reforma da decisão recorrida acarretará ao poder público enriquecimento ilícito.

Nesse sentido, colaciono julgados dos tribunais pátrios, incluindo esta E. Corte de Justiça:

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. Pretensão de recebimento de valores decorrentes de inadimplemento contratual do Município. Procedência corretamente identificada. Provas dos autos que corroboram as afirmações constantes da exordial. Demonstração da existência de notas fiscais datadas e assinadas pelos agentes da Prefeitura, com identificação destes, a demonstrar a efetiva prestação dos serviços. Município, por sua vez, que não nega o inadimplemento do contrato, aduzindo, apenas, que não pagou à autora por não ter havido prévio empenho das obrigações assumidas. Questões orçamentárias relativas ao processamento das despesas públicas que não possuem relevância frente ao dever do Município de cumprimento das obrigações por ele assumidas. Observância ao princípio da moralidade administrativa. Juros de mora e correção monetária incidentes sobre o indébito, contudo, que devem seguir os critérios estabelecidos nos Temas de Repercussão Geral nº 810, do STF, e 905, do STJ. Sentença reformada apenas quanto à fixação dos consectários de mora. Recurso voluntário do Município e reexame necessário parcialmente providos.

(TJ-SP - AC: 10010851820208260094 SP 1001085-18.2020.8.26.0094, Relator: Bandeira Lins, Data de Julgamento: 24/02/2022, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 24/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO E CONTRATO FORMAL. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO IRREGULAR AFASTADA. SUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. NOTA FISCAL EMITIDA. PROVA TESTEMUNHAL. FAZENDA PÚBLICA QUE SE LIMITA A ALEGAR QUE A AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO A EXIME DO PAGAMENTO. PRECEDENTES DO STJ E TJPA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A matéria objeto do efeito devolutivo diz respeito a condenação do Ente Municipal ao pagamento de R$29.583,75 em razão da compra de mercadoria não adimplida, conforme notas fiscais constantes da inicial.

2. “De acordo com a jurisprudência do STJ, tendo havido a efetiva prestação dos serviços, não pode o Ente Público, sob o argumento de que não foi realizada a licitação, nem celebrado contrato formal, valer-se da própria torpeza para eximir-se do dever de realizar o pagamento” (AgRg no REsp 1256578/PE).

3. Observa-se que a documentação colacionada aos autos se mostra hábil a fundamentar a cobrança, nos termos da Jurisprudência do STJ, sendo suficiente o acervo probatório para demonstrar o crédito pleiteado.

4. Apelação conhecida e não provida à unanimidade.

(TJPA, Apelação Cível 0000582-47.2014.8.14.0065, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 03/04/2023 )

Em suma, é clara a falta de embasamento do Apelante, visto ser incontroversa a realização de contrato administrativo entre a empresa e o Município, bem como o devido fornecimento dos produtos pela empresa ao ente público, comprovado pelas notas fiscais, duplicata e DACTE devidamente assinado por servidor da Secretaria de Saúde de Belém.

Nessa esteira de raciocínio, há de ser mantida incólume a sentença vergastada, uma vez ser evidente o direito do autor ao recebimento do crédito constante da Nota Fiscal nº 52101100086231000160550010000058010000058019 devidamente atualizado.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
dos recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
,
NEGO PROVIMENTO
ao interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM e
DOU PROVIMENTO
ao apelo de ROTAL HOSPITALAR LTDA, reformando a sentença para dispensar a necessidade de reexame necessário e para determinar a aplicação da taxa SELIC, de forma unificada, como índice de correção monetária e juros de mora sobre os valores devidos, conforme disposto no artigo 3º, da EC nº 113/2021, mantendo-se, no mais, os demais termos da sentença. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, é incontroversa a realização de contrato administrativo entre a empresa agravada e o Município, bem como o devido fornecimento dos produtos pela empresa ao ente público, comprovado pelas notas fiscais, duplicata e DACTE devidamente assinado por servidor da Secretaria de Saúde de Belém.

Logo, a sentença vergastada deve ser mantida, eis que evidente o direito da empresa recorrida ao recebimento do crédito constante da Nota Fiscal nº 52101100086231000160550010000058010000058019 devidamente atualizado.

Outrossim, como cediço, o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, é nesse sentido a jurisprudência do STJ, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DESNECESSIDADE DE REBATER TODOS OS ARGUMENTOS. RAZÕES DE DECIDIR DEVIDAMENTE APRESENTADAS. MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA E SUFICIENTE AO DESLINDE DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM EMBARGOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(...)

2. Destaca-se, outrossim, que o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte ( AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 5/5/2017).

3. (...)

(STJ - EDcl no AgRg no HC: 707726 PA 2021/0371429-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022)

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 25113712, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 06/10/2025